Tribunal: TJSP
Processo: 1010077-47.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão de reparação de danos julgada improcedente – Autor que não logrou comprovar a ocorrência de danos em seu veículo em decorrência do acidente noticiado, não se desincumbindo, dessa forma do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado – Sentença mantida – Apelação não provida.